Tribunal: TJSP
Processo: 1009834-51.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Apelação – Razões do recurso que não guardam pertinência temática com os fundamentos da decisão atacada – Inobservância da regra contida no artigo 1.010, II e III, do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Não conheço do recurso.